Tribunal: STF
Processo: HC 232161
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, às penas definitivas de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 510 dias-multa.”



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).



    Requer, ao final:



    “A) A concessão da liminar, a fim de sanar a constrição de liberdade a que vem sofrendo o Paciente, eis que mesmo reunindo todos os requisitos objetivos, teve negada a aplicação da causa de diminuição de pena;



    B) A oitiva da Procuradoria-Geral da República na condição de "custos legis", para que apresente parecer;



    C) No mérito, seja confirmada o deferimento da liminar, para que se consolide, em favor do Paciente BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:



    “No caso, dos excertos acima colacionados depreende-se que as instâncias de origem declinaram, de forma explícita, as razões pelas quais concluíram que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a dedicação do paciente à atividade criminosa, não só pela quantidade e a variedade dos entorpecentes (3,5kg de maconha, além de uma arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, e 19 unidades de cartuchos intactos de mesmo calibre - fl. 167), mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, extraindo-se da sentença, quanto ao ponto, que "BRUNO HENRIQUE se dedica a atividades criminosas desde sua menoridade, já tendo sido apreendido pela prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos nos art.12 da Lei 10.826/03 e art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo este por três vezes, e em razão disso, cumprido medida socioeducativa anteriormente" (fl. 167).



    (...)



    Tais elementos, quando devidamente conjugados, caracterizaram a dedicação do recorrente à atividade criminosa, fundamento apto a embasar o afastamento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado e que não pode ser revisto na presente instância. 



    Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o recorrente, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente